Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1339/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame (peça 200) apresentado por Rita Aparecida Talpo Volpe contra o Acórdão 2777/2022-TCU-Plenário (peça 183), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de revisão interposto pela recorrente em face do Acórdão 2041/2019-TCU-Plenário (peça 96), para, no mérito, negar-lhe provimento. Considerando que o expediente denominado "pedido de reexame" não é adequado para recursos em processos de contas, conforme arts. 285 e 286 do RITCU; Considerando que o recurso de reconsideração, espécie recursal cabível contra decisão definitiva proferida nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, já foi anteriormente interposto pela responsável; Considerando, portanto, que não é possível o recebimento da peça ora em exame como recurso de reconsideração, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o; Considerando que o recurso de revisão, cujo julgamento a responsável pretende questionar nesta etapa processual, é o último recurso previsto no âmbito deste Tribunal para a revisão do acórdão condenatório e só pode ser interposto uma única vez, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, incisos I e II, 278, §§ 3o e 4o, 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do expediente denominado "pedido de reexame" apresentado por Rita Aparecida Talpo Volpe, em razão de ser inadequado para combater acórdão proferido em processo de contas; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 027.624/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geceonita de Oliveira Ciarleglio (XXX.488.868-XX); Ivani de Fátima Lourenço (XXX.865.038-XX); Jose Antonio de Pereira (XXX.534.178-XX); Osvair da Rocha Pereira (XXX.923.108-XX); Rita Aparecida Talpo Volpe (XXX.958.798-XX). 1.2. Recorrente: Rita Aparecida Talpo Volpe (XXX.958.798-XX). 1.3. Entidade: Superintendência Estadual do INSS em São Paulo - INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Alexandre Oliveira Maciel (OAB/SP 187.030) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.